Tribunal: TJPA
Processo: 0811822-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811822-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811822-88.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA/PA

PACIENTE: DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA

IMPETRANTES: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA REIMÃO – OAB/PA Nº 20.726 E MARCUS VALÉRIO SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA Nº 8.238

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA. QUANTIA MAJORADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, COM AMPARO NO ART. 340, I, CPP. AUSÊNCIA DE ENGANO PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE PERMITISSE O REFOÇO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Se a autoridade policial, observando as balizas legais estabelecidas nos artigos 322 ,
caput
, 325 , inciso I e 326 , todos do Código de Processo Penal, fixou, adequadamente, o valor da fiança, desvela-se desproporcional cogitar-se do reforço na hipótese, razão por que deve ser restabelecido o valor anteriormente arbitrado pelo delegado de polícia.

2.
Ordem conhecida e concedida
, no sentido de, confirmando a liminar concedida no plantão judicial, dispensar o paciente do pagamento do reforço implementado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Luiz Henrique de Souza Reimão e Marcus Valério Saavedra Guimarães de Souza, em favor de
Domingos Juvenil Nunes de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Afirmam os impetrantes que:

“No dia
25 transato (quinta-feira),
o paciente fora autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Altamira/Pa, pela suposta prática do crime de
pose irregular de arma fogo de uso permitido
, com pena máxima cominada em 03 anos de detenção,
portanto,
objetivamente
afiançável perante a autoridade policial
(cf. art. 322 Caput

do CPP). Auto homologado
.

A Fiança foi recolhida - Banco do Estado do Pará - em
26/11/20 (doc. Incluso).

Ocorre que,
dirigidos os autos ao Excelentíssimo Juízo Coator, máxima vênia, homologou o flagrante, contudo,
majorou o valor hipoteticamente, desafiando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
in verbis,

‘Quanto a fiança
arbitrada pela autoridade policial no valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais)
, no contexto dos autos,
afigura-se insuficiente e a quem das condições pessoais de fortuna do flagranteado
,
em afronta ao art. 326 do CPP.

Tudo somado,
entende-se que autoridade policial, por engano, tomou valor insuficiente e desproporcional as condições econômicas do réu e da natureza da infração, considerando que o valor da fiança para o crime em tela, varia de 01 (um) a 100 (cem) salários mínimos (art. 325, inciso I do CPP), exigindo, pois, reforço da fiança, nos termos do art. 340, I e parágrafo único do CPP.

A fim de ajustar o valor à razoabilidade e a proporcionalidade, avaliando a pena máxima do tipo penal indicado (3 anos e multa) e levando em conta a quantia em espécie apreendida, afigura-se justo o arbitramento de 50% deste valor, nos termos do art. 325, I e § 1º, II do CPC.
Diante do exposto, determino o reforço da fiança, fixando-a em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), devendo o flagranteado proceder com o recolhimento da diferença devida, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE QUEBRA DA FIANÇA JÁ PAGA E DE EVENTUAL DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA
,
nos termos dos arts. 282, § 4º e 340, parágrafo único, ambos do CPP’”.
(Grifos no original).

Nessas circunstâncias, alegam que o paciente sofre constrangimento em razão da falta de proporcionalidade e razoabilidade na decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira que reforçou em R$ 308.200,00 (trezentos e oito mil e duzentos reais) a fiança anteriormente arbitrada pelo Delegado de Polícia Civil Mhoab Khayan Azevedo Lima.

Por esses motivos, postulam o deferimento da ordem para
“
MANUTENÇÃO DO VALOR DA FIANÇA INICIALMENTE ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL
, nos parâmetros legais (I, do art. 325/CPP), em absoluta observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
.

Juntam documentos.

O
writ
foi distribuído inicialmente no plantão judicial do dia 27/11/2020, ocasião em que o
Desembargador Ronaldo Marques Valle concedeu a liminar
determinando a suspensão da
“decisão na parte atacada, ou seja, no que se refere ao pagamento de reforço da fiança, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA ORDEM”,
solicitou as informações e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público
.

As informações foram prestadas (Id nº 4.105.866).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
na condição
de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, argumentando que:

“Deve ser mantida a decisão integral do Juízo de 1º grau, que reforçou a fiança de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), anteriormente arbitrada pela Autoridade Policial, levando em consideração a natureza da infração (posse ilegal de arma, de uso permitido), as determinações processuais e o fato do Paciente possuir condições econômicas favoráveis, para arcar com o pagamento desse valor.

A quantia fixada, se encontra dentro dos parâmetros legais.

Quanto às medidas cautelares
aplicadas pelo Juízo (fls. 32/34 – ID 4074986), e mantidas pelo Juízo ad quem. Entendemos que há necessidade de acréscimo de outras medidas, para que o Paciente, possa:

1. Apresentar as 2 últimas Declarações de Imposto de Renda (2018/2019 e 2019/2020) ou fatura dos cartões de crédito (últimos dois meses);

2. Entregar o Passaporte;

3. Ter limitação de final de semana;

4. Ser
proibido de portar e possuir
arma/munição, sem autorização legal, durante o período em que responder pelo crime que lhe foi imputado.

Entendemos também que, há necessidade de sabermos sobre a origem e destinação da arma e munições, que foram encontradas na casa do Paciente.”.
(grifos no original).

Com o cumprimento das ordens procedimentais determinadas pelo Desembargador Ronaldo Marques Valle, os autos vieram-me distribuídos, no dia 04/12/2020, prontos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

[...]é bom que se esclareça, ante eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não é, não pode ser, função do juiz.
Juiz não enfrenta crimes, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação
...
O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e Constituição, com imparcialidade e, somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade, é definidor da culpa provada, sem receios de criminosos, sem admitir pressões por punições imediatas.
Cabem as garantias processuais a qualquer réu, rico ou pobre, influente ou desconhecido, e centenas, milhares de processos são nesta Corte julgados para permitir esse mesmo critério a todos. O critério não pode mudar na imparcialidade judicial”.
(trecho do voto do Ministro Nefi Cordeiro na sessão de julgamento do HC 509.030/RJ, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 30/05/2019 – grifei).

........................................................................................................

“O Juiz criminal não julga para efetivar vingança do Estado ou da Sociedade e sim para fazer justiça com misericórdia”
(Des. Milton Augusto de Brito Nobre).

Antes de examinar o mérito do
habeas corpus
, creio ser de curial importância tecer breves considerações acerca de
questão preliminar, não suscitada na impetração e que passou desapercebida pela Procuradora de Justiça
– a competência para homologar a prisão em flagrante de pessoas que ostentam foro por prerrogativa de função, matéria de ordem pública, de natureza absoluta e que, por esta razão,
não comporta prorrogação.

“A competência absoluta dificilmente encontrará uma metáfora jurídica tão eloquente e correta como aquela que lhe emprestou com brilhantismo o Professor Caio Tácito ao dizer que
‘não é competente quem quer, mas quem pode segundo os ditames do direito
’”.
(TJ-MG - AGT: 10362120095470003 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data de Publicação: 25/11/2019 - grifei).

De acordo com o artigo 29, X, da Constituição da República, os prefeitos devem ser julgados no Tribunal de Justiça, "
foro por prerrogativa de função
", leitura que também se extrai da alínea “a” do art. 161 da Constituição do Estado do Pará, cabendo, por força de regra regimental (art. 30, I, “b”, do RITJEPA), à esta e. Seção de Direito Penal o processamento e julgamento.

Ao tratar sobre a competência por prerrogativa de função Renato Brasileiro de Lima afirma que:

“Em face da relevância das funções desempenhadas por certos agentes, a Constituição Federal, as Constituições Estaduais e a legislação infraconstitucional lhes confere o direito de serem julgados por Tribunais. Cuida-se da denominada competência ratione funcionae.

Essa jurisdição especial assegurada a certas funções públicas tem como matriz o interesse maior da sociedade de que aqueles que ocupam certos cargos possam exercê-los em sua plenitude, com alto grau de autonomia e independência, a partir da convicção de que seus atos, se eventualmente questionados, serão julgados de forma imparcial por um Tribunal. Como se percebe, a competência por prerrogativa de função é estabelecida não em virtude da pessoa que exerce determinada função, mais sim como instrumento que visa resguardar a função exercida pelo agente. Dai o motivo pelo qual preferimos utilizar a expressão ratione funcionae em detrimento de ratione personae.

Como dizia o Ministro Victor Nunes Leal, presume o legislador que os Tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas, por sua capacidade de resistir, seja à eventual influência do próprio acusado, seja às influências que atuarem contra ele. A presumida independência do Tribunal de superior hierarquia é, pois, uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado.

Essa excepcionalidade do foro por prerrogativa de função em face de preceitos sensíveis da Constituição Federal, como o da isonomia e o do juiz natural, possui uma razão de ser própria, específica, justificável, que transmuda sua conotação de privilégio, no sentido pejorativo da palavra, para a prerrogativa essencial ao bom exercício da função. Por tal motivo, em uma Constituição Federal que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns, as hipóteses de prerrogativa de foro, pelo privilégio que de certa forma conferem, devem ser interpretadas restritivamente.

Como esse foro por prerrogativa de função é estabelecido em decorrência das funções desempenhadas pelo agente, e não em razão da pessoa, predomina na doutrina o entendimento de que não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2020. p. 562/563).

Com essa base, constata-se que compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por força de ordem constitucional
, a análise da legalidade da prisão em flagrante do Sr. Domingos Juvenil Nunes de Sousa que atualmente exerce o cargo de Prefeito Municipal de Altamira/PA.

Como exemplo de respeito à norma constitucional e aos ditames procedimentais aplicáveis ao caso, transcrevo decisão do Desembargador Ronaldo Marques Valle que, em situação semelhante, homologou, no dia 10/08/2017, auto de prisão em flagrante do então Prefeito Municipal de Barcarena Antônio Carlos Vilaça, que havia sido preso por posse de arma de fogo (
art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/03, pena de reclusão de dois a quatro anos e multa
):

“Trata-se de comunicado da prisão em flagrante delito lavrada contra o flagranteado acima referido e qualificado nos autos em estudo, por suposta infringência ao art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.

Consta dos autos que no dia 21/07/2017, o flagranteado conduzia o seu veículo TOYOTA HILUX-SW4, cor preta, placa NSG 3826 pela BR 316 e, ao passar pela barreira da Policia Rodoviária Federal de Castanhal, foi parado pelo policias que após os procedimentos de praxe realizaram uma breve vistoria no veículo, sendo encontrado no interior deste em cima do tapete, encostado próximo ao banco do motorista, uma arma de fogo, tipo pistola calibre 380, marca Taurus, numeração KFX43532, com carregador e dezenove munições intactas do mesmo calibre, por essa razão o indiciado foi preso e encaminhado até a delegacia, para os procedimentos legais.

A autoridade policial, após a lavratura do flagrante arbitrou fiança em favor do indiciado, cujo pagamento foi efetivado sendo-lhe restituída sua liberdade.

Os autos forma encaminhados ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal para a homologação do flagrante, todavia aquele se julgou incompetente para processar e julgar o feito, em virtude do indiciado ser o atual Prefeito do Município de Barcarena, por essa razão determinou a remessa dos autos a este Tribunal.

Os autos foram remetidos a este Tribunal no dia 23/7/2017, e encaminhados a Desembargadora Plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato (fl. 27). Todavia, em virtude da queda de energia elétrica que causou a problemas de acesso a internet o servidor plantonista ficou impossibilitado de acessar o e-mail funcional por esse motivo o referido pleito não foi apreciado no plantão, por essa razão, após o término do plantão foi encaminhado à distribuição, conforme certificado à fl. 28.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria no dia 24/07/2017, todavia em virtude de encontrar-me afastado de minhas atividades funcionais foram encaminhados a Vice-Presidência, conforme certificado fl. 31.

Após o retorno às minhas atividades funcionais no dia 07/08, a Vice-Presidência determinou que os autos fossem encaminhados a minha relatoria sendo estes entregues em meu gabinete no dia 08/08, às 10h:48m.

É o que de importante há a relatar, passo a fundamentar (art. 93, IX, CF), para, ao final, decidir.

Compulsando os autos, observo que a lavratura do flagrante obedeceu aos postulados legais e constitucionais.

Com efeito, em análise dos autos constata-se, em sua lavratura foram ouvidos o condutor, testemunhas e o flagrado, na forma do disposto no art. 304, caput, do Código de Processo Penal, sendo os respectivos depoimentos por todos assinados na forma do que dispe a lei.

Também foi entregue ao acusado a nota de culpa (art. 306, do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011) constando a capitulação em que está incurso, o nome do condutor e das testemunhas ouvidas no auto de flagrante.

Foi, ainda, o flagrado, informado de seus direitos constitucionais (CF, art. 5º, LXIII).

Foi remetido aviso para familiar do flagrado (art. 306, caput, CPP c/c art. 5º, LXII, da CF).

Houve a comunicação à Defensoria Púbica (art. 306, § 1º, CPP).

Nesse sentido, a parte formal do auto de prisão em flagrante foi observada.

Pelo exposto, em face da observância dos requisitos legalmente exigidos para a realização da prisão em flagrante e sua documentação, previstos nos arts. 302, I, do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante do investigado Antônio Carlos Vilaça.

Outrossim, considerando que a autoridade policial concedeu fiança ao investigado ratifico a referida decisão por entendê-la cabível na espécie, por essa razão afasto a aplicação da norma do art. 310, II, do CPP.

Intime-se a Procuradoria Geral, para as providências que entender cabíveis, nos termos do art. 333, do CPP.

A secretaria para cumprir”.
(grifei).

No caso em exame, o Delegado de Polícia Civil Mhoab Khayan Azavedo Lima, que instaurou o Inquérito por flagrante nº 00049/2020.100732-4, ao comunicar a prisão do paciente ao Juízo de Direito da Comarca de Altamira frisou que:
“o art. 23, inciso X da Constituição Federal determina que o prefeito, condição do flagrado, deve ser julgado perante o Tribunal de Justiça. Nesse diapasão solicito a remessa dos autos ao colendo TJ/PA”,

o que foi ignorado pelo magistrado de 1º Grau.

Cumpre-me ressaltar, aqui, que não desconheço o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"o foro por prerrogativa de função cinge-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas"
(Questão de Ordem na Ação Penal 937/STF).

Entretanto,
cabe ao Tribunal de Justiça o exame da competência para processar e julgar o paciente, mesmo nesta fase pré-processual
.

Na hipótese, apesar do
error in procedendo
da autoridade indicada coatora que não remeteu, de imediato, os autos do flagrante nº 0803055-46.020.8.14.0005 a este e. Tribunal, evidencio – ao analisar a prova pré-constituída que trouxe, em seu bojo, cópia integral do procedimento administrativo –, que a situação neles exposta se ajusta à orientação jurisprudencial emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que firmou, no julgamento da Ação Penal 937-QO-RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, as seguintes teses:

"(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas;
e

(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".
Grifei.

Sendo este o contexto, observo que o procedimento se refere a suposto crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, ocorrido no dia 25/11/2020, ou seja,
o delito não guarda qualquer relação de pertinência ou conexão com as atribuições inerentes à gestão Municipal
– art. 14 da Lei nº 10.826/03. Portanto,
exclusivamente por isso, o ato homologatório não está eivado de nulidade absoluta.

Pois bem, quanto ao mérito do
mandamus
averbo que, apesar dos judiciosos argumentos do
custos legis
que, além de se manifestar pela denegação da ordem, indicou, em
habeas corpus,
a necessidade da realização de perícia na arma e nas munições apreendidas e a implementação de outras medidas cautelares, cujo deferimento não cabe neste
writ
entendo,
data vênia
, que o paciente sofre constrangimento ilegal que deve ser sanado por esta e. Seção de Direito Penal
.

De acordo com as informações da autoridade indicada como coatora:

“Cuida-se de comunicação de flagrante próprio onde a autoridade policial aponta que o paciente, Domingos Juvenil Nunes de Sousa, praticou, em tese, o crime tipificado no art. 12, da Lei nº. 10.826/03.

De acordo com a comunicação, o réu possuía em sua residência um Rifle calibre 22 marcas CBC, número 84.493, calibre 22 e 150 munições calibre 22 marcas CBC não deflagradas, em desacordo com determinação legal”.

Autuado em flagrante em razão da ausência de registro da arma e das munições, o paciente foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, tendo a autoridade policial arbitrado fiança no valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

O flagrado efetuou o pagamento da quantia arbitrada pelo Delegado de Polícia.

Em 26/11/2020, o Juiz de Direito, Álvaro José da Silva Sousa, homologou o Auto de Prisão em Flagrante nº 0049/2020.100732-4 e reforçou a fiança, determinando o pagamento de mais R$ 308.200,00 (trezentos e oito mil e duzentos reais), sob pena de quebramento da fiança já paga e de eventual decretação da prisão preventiva,
in verbis
(ID nº 4.074.986):

“Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante ocorrida no dia 26/11/2020, na cidade de Altamira/PA, de Domingos Juvenil Nunes de Sousa, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 12, Lei 10.826/03.

De acordo com a autoridade policial signatária do auto, por ocasião do cumprimento de mandado judicial oriundo do processo 0802.743-70.2020.8.14.0005 foram apreendidos um Rifle calibre 22 marcas CBC, número 84.493, calibre 22 e 150 munições calibre 22 marcas CBC não deflagradas.

Conduzido à delegacia, registrou-se seu flagrante.

Em sede policial, o acusado confessou os fatos esclarecendo que é uma arma antiga e que a registrou no Departamento de Polícia Administrativa, em 1983, mas que por falta de conhecimento não a cadastrou junto a Polícia Federal na época do recadastramento em 2003.

O flagranteado foi solto após o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial.

Termo de apreensão do armamento juntado aos autos.

É o relatório. Fundamento.

Assim sanciona a legislação:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Foi entregue ao flagrado a nota de culpa (art.306, parágrafo 2º do CPP), constando o artigo em que foi incurso, o nome do condutor e das testemunhas ouvidas no auto de flagrante.

O flagrado foi informado de seus direitos constitucionais.

Nota de comunicação da prisão à família.

Extrair-se-á dos elementos colhidos pela autoridade policial a prisão em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP.

Considerando, pelo menos em sede de cognição sumária, a ausência de vícios formais ou materiais que possam macular o ato,
HOMOLOGO
o flagrante, conservando, por ora, a capitulação inicial.

Quanto a fiança arbitrada pela autoridade policial no valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), no contexto dos autos, afigura-se insuficiente e a quem das condições pessoais de fortuna do flagranteado, em afronta ao art. 326 do CPP.

O Flagranteado possui sólida condição financeira. É fato público e notório, amplamente noticiado pela mídia que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão no bojo da operação prenúncio, somente na residência do flagranteado e na prefeitura foi apreendida quantia superior à R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em espécie, além de mil dólares e pequena quantidade de ouro.

Tudo somado, entende-se que autoridade policial, por engano, tomou valor insuficiente e desproporcional as condições econômicas do réu e da natureza da infração, considerando que o valor da fiança para o crime em tela, varia de 01 (um) a 100 (cem) salários mínimos (art. 325, inciso I do CPP), exigindo, pois, reforço da fiança, nos termos do art. 340, I e parágrafo único do CPP.

A fim de ajustar o valor à razoabilidade e a proporcionalidade, avaliando a pena máxima do tipo penal indicado (3 anos e multa) e levando em conta a quantia em espécie apreendida, afigura-se justo o arbitramento de 50% deste valor, nos termos do art. 325, I e § 1º, II do CPC.

Diante do exposto, determino o reforço da fiança, fixando-a em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), devendo o flagranteado proceder com o recolhimento da diferença devida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quebra da fiança já paga e de eventual decretação da sua prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4º e 340, parágrafo único, ambos do CPP.

Ademais, a fim de se evitar a prática de nova infração penal, em atenção à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e condições pessoais do réu, nos termos do art. 282 c/c art. 319 do CPP, aplico as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1. Comparecimento a todos os atos do processo, bem como manutenção de endereço atualizado;

2. Obrigatoriedade de comunicar previamente o Juízo em caso de mudança de domicílio;

3. Proibição de se ausentar da comarca por mais de 07 (sete) dias sem autorização judicial;

5. Comparecimento bimestral em Juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar atividades, a partir do mês de dezembro de 2020.

Em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares alternativas, poderá ser decretada a prisão preventiva do réu (art. 282, §4º do CPP).

Passados 10 (dez) dias, a partir da intimação desta decisão, e em não havendo pagamento, retornem os autos conclusos.

Das Providências Finais:

1. Nos termos dos Provimentos N. º 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá esta decisão, por cópia digitalizada, servirá como:

· MANDADO DE INTIMAÇÃO em favor de Domingos Juvenil Nunes de Sousa, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB – TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009 daquele órgão correcional.

Ofício à autoridade policial para as devidas providências, advertindo que o respectivo inquérito deve ser remetido à Justiça no prazo legal.

2. Por meio eletrônico, constante dispõe o artigo 22 da Portaria Conjunta nº 10/2020-GP-TJPA intimem-se da presente decisão:

· Ministério Público;

· O patrono do réu constituído nos autos.

Altamira, data da assinatura eletrônica.

Álvaro José da Silva Sousa

Juiz de Direito”.

Como se vê, no caso em julgamento, não existe controvérsia acerca do direito do paciente, reconhecido pela autoridade impetrada, à liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança. A questão reside,
unicamente
,
na proporcionalidade ou não do valor estabelecido a título de reforço de fiança.

Não obstante a fundamentação do julgador monocrático,
compreendo que a situação retratada não comporta, no momento, o reforço de fiança determinado, uma vez que não se constata a ocorrência de engano no arbitramento da fiança pela autoridade policial, nem mesmo a sua insuficiência,
para que fosse admissível a majoração do seu
quantum
com base no art. 340, inciso I, do Código de Processo Penal
[1]
.

Digo isso pois, a autoridade policial, efetivamente legitimada pelo art. 322,
caput
, do Código de Processo Penal, fixou valor próximo à metade do estabelecido no inciso I do art. 325 do CPP
[2]
(R$ 41.800,00 – valor correspondente a 38,48 salários mínimos).

Desse modo,
evidencia-se que o valor arbitrado pela autoridade judiciária ao reforçar a fiança arbitrada – aumento de 737,32% – não se mostra proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas
, sobretudo considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e percebe
, de acordo com o parecer do
custos legis
, “salário no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em contraprestação ao cargo ocupado (Prefeito de Altamira)”,
ou seja,
o valor arbitrado pelo Juízo de 1º Grau – R$350.000,00 – é 14 (quatorze) vezes o valor do salário mensal percebido pelo paciente como Prefeito, o que, a toda evidencia, demonstra a desproporcionalidade do reforço.

No ponto, abro um parêntese para afirmar que a questão suscitada pela autoridade tida como coatora como justificativa para exasperar o valor –
“fato público e notório, amplamente noticiado pela mídia que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão no bojo da operação prenúncio, somente na residência do flagranteado e na prefeitura foi apreendida quantia superior à R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em espécie, além de mil dólares e pequena quantidade de ouro” –
, não tem o condão de, por si só, indicar engano e justificar, nos termos do art. 340, I, do CPP, o reforço arbitrado, uma vez que, como esclareceu nas informações, calculou o numerário, considerando, exclusivamente, como parâmetro
, o valor apreendido pela Polícia Federal
, o que extrapola as balizas indicadas no Código de Processo Penal e dele o paciente não tem disponibilidade, no momento, para o reforço arbitrado
.

Ademais, observo que o crime imputado – art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03 (pena de detenção de

um a três anos e multa) –, prevê pena que, a princípio, não comporta prisão preventiva conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal (pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos), bem como, em eventual condenação, não ensejaria regime prisional mais gravoso.

Constata-se, portanto, que a decisão questionada ilustra risco concreto à liberdade de locomoção do paciente, em face do aumento imotivado do valor da fiança anteriormente adimplida,
o que justifica a expedição de contra-mandado, a fim de dispensar o coacto do pagamento do reforço implementado.

Por fim ressalto que, como a lei processual autoriza, a fiança pode ser alvo de determinação de reforço, posteriormente, caso, existam elementos probatórios consistentes a lhe amparar, a ordem não ultrapasse o limite previsto no inciso I do art. 325 do CPP, tudo sob o foco legitimador do princípio da proporcionalidade (entendido este nos termos firmados por Robert Alexy), o que, no momento, não é a hipótese dos autos.

Por todo o exposto,
deixo de acompanhar o parecer do
custos legis,

para conceder a ordem, no sentido de, confirmando a liminar concedida no plantão judicial, dispensar em definitivo o paciente Domingos Juvenil Nunes de Sousa do pagamento do reforço implementado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Art. 340. Será exigido o reforço da fiança:

I - quando a autoridade tomar, por engano, fiança insuficiente;

[2]

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Belém, 17/12/2020